Tribunal: TCU
Processo: 019.488/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior, que teve como objeto bolsa exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (GDE) - Processo CNPq Processo 211679/2013-5 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a revelia de Marina Maluli Cesar, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Marina Maluli Cesar, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/10/2013 31.820,67 22/2/2023 452.097,52 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.5 dar ciência desta decisão à Procuradoria da República em São Paulo, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável.